Tribunal: TJDFT
Processo: 0717198-50.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO. EXCLUSIVA DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. VEÍCULO TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO. USO DE CHAVE FALSA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. PENA-BASE MAJORADA. TERMO MÉDIO. 1/8. 2a FASE. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE (1/6). REINCIDÊNCIA. PENA REDIMENSIONADA. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155, §4o, inciso III, e §5o, do do Código Penal, impositiva a condenação do Acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade ou ilicitude.
2. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
4. A pena-base é fixada na primeira fase da dosimetria da pena, sendo possível ao Magistrado exasperar a reprimenda quando o réu ostentar maus antecedentes e valoração negativa da circunstância do crime.
5. Segundo o repertório jurisprudencial deste Tribunal, "Comprovadas duas qualificadoras do crime de furto, uma delas poderá ser utilizada para a tipificação e a outra para majoração da pena-base" (Acórdão 1697350, 00054964620168070012, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no PJe: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);
6. Conforme entendimento desta Turma Criminal, é possível o acréscimo de 1/8 do termo médio da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu desde que realizado de forma fundamentada.
7. Apelação parcialmente provida.